Tribunal: STJ
Processo: 0810256-94.2017.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2051630 - PE (2023/0039765-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO -
PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE
28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS
LEIS N. 8.622/1993 E 8.627 /1993. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO
FÁTICA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos
1.
de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento
dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão.
Com idêntica temática aqui posta, a Primeira Turma, nos autos do
2.
AgInt no REsp n. 1.974.532/PE, deu parcial provimento ao agravo
interno da União, a fim de modificar a decisão monocrática e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
Documento eletrônico VDA49968055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: a9c2bdb5-167c-435c-a72f-f6c4b50f5071

superando a tese adotada anteriormente, analise efetivamente se houve
no título transitado em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva
a previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se
destaque à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
(processo n. 0011355- 36.1997.4.05.0000).
Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
3.
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, porquanto em
recurso especial não se admite o exame de tais questões.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49968055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: a9c2bdb5-167c-435c-a72f-f6c4b50f5071

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.051.630 / PE
Número Registro: 2023/0039765-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08029888620154058300
08048846720154058300
08058632920154058300
08102569420174050000
8029888620154058300 8048846720154058300 8058632920154058300 8102569420174050000 95155680
Sessão Virtual de 07/05/2024 a 13/05/2024
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE
PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU
PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE
PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
Documento eletrônico VDA41499717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2024 00:45:12
Código de Controle do Documento: ade47513-9ec7-47f2-808b-131aa87a069f

JOSE LUIS WAGNER - PE047516
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta em 13/05/2024.

Brasília, 13 de maio de 2024
Documento eletrônico VDA41499717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2024 00:45:12
Código de Controle do Documento: ade47513-9ec7-47f2-808b-131aa87a069f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2023/0039765-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.051.630 / PE
Números Origem: 08029888620154058300 08048846720154058300 08058632920154058300
08102569420174050000 8029888620154058300 8048846720154058300
8058632920154058300 8102569420174050000 95155680
PAUTA: 11/06/2024
JULGADO: 11/06/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - Índice de
28,86% Lei 8.622/1993 e 8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C54221215518850<281494@
2023/0039765-5 - REsp 2051630 Petição : 2024/0024352-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA41930747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 11/06/2024 17:58:48
Código de Controle do Documento: A2463ACA-DE81-4343-9E48-333D42B82898

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2023/0039765-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.051.630 / PE
Números Origem: 08029888620154058300 08048846720154058300 08058632920154058300
08102569420174050000 8029888620154058300 8048846720154058300
8058632920154058300 8102569420174050000 95155680
Sessão Virtual de 06/05/2025 a 12/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - Índice de
28,86% Lei 8.622/1993 e 8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C54221215518850<281494@
2023/0039765-5 - REsp 2051630 Petição : 2024/0024352-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47444637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 14/05/2025 11:49:38
Código de Controle do Documento: C357D8AD-0C4A-486C-BB3B-4F08E33C0E66

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2051630 - PE (2023/0039765-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO -
PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE
28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS
LEIS N. 8.622/1993 E 8.627 /1993. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO
FÁTICA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos
1.
de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento
dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão.
Com idêntica temática aqui posta, a Primeira Turma, nos autos do
2.
AgInt no REsp n. 1.974.532/PE, deu parcial provimento ao agravo
interno da União, a fim de modificar a decisão monocrática e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
Documento eletrônico VDA49488963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:27
Código de Controle do Documento: 0f7fd855-ceaf-4eb0-a668-f8c8c89c4fca

superando a tese adotada anteriormente, analise efetivamente se houve
no título transitado em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva
a previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se
destaque à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
(processo n. 0011355- 36.1997.4.05.0000).
Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
3.
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, porquanto em
recurso especial não se admite o exame de tais questões.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade
Federal de Pernambuco opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão que deu provimento ao recurso
especial do Sindicato para para afastar a compensação do reajuste de
28,86% aos servidores públicos com os índices deferidos pelas Leis n.
8.622/1993 e n. 8.627/1993.
A embargante, em suas razões, argumenta que o acórdão
embargado foi omisso:

[...] quanto aos argumentos trazidos pela UFPE em seu agravo
interno e em suas contrarrazões de recurso especial no sentido
de que a compensação foi, sim, debatida e autorizada no
processo de conhecimento (ação coletiva no 0015568-
85.1995.4.05.8300), por meio de decisão proferida na Medida
Cautelar Incidental de Tutela Provisória Recursal n. 685-PE
(processo no 0011355-36.1997.4.05.0000).

[...] justamente em razão dessa decisão cautelar que autorizou
a compensação, a Universidade, provocada pelo Sindicato,
desistiu dos recursos especial e extraordinário interpostos nos
autos da ação coletiva.

[...] por ter sido reconhecida a possibilidade de compensação
na ação coletiva no 0015568-85.1995.4.05.8300, nos termos da
Documento eletrônico VDA49488963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:27
Código de Controle do Documento: 0f7fd855-ceaf-4eb0-a668-f8c8c89c4fca

Súmula 3/AGU, é que a UFPE aceitou a proposta de
desistência recursal induzida pelo Sindicato.
Assim, deduz que: "para além da existência da decisão proferida na
cautelar incidental – autorizando a compensação –, tem-se que as partes
realizaram uma transação, no bojo da qual se assentou o direito de
compensação, em relação ao qual o Sindicato, agora, tenta se opor, em
evidente litigância de má-fé.".
Na impugnação de fls. 1.531-1.541, argumenta-se que "o
provimento do recurso especial do SINTUFEPE está corretamente
firmado no entendimento do REsp repetitivo n. 1.235.513/AL, que, por
sua vez, prestigia a coisa julgada formada no processo de
conhecimento.".
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Diga-se inicialmente que esta Corte Superior tem atribuído efeitos
infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais,
para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos
em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a
alteração da decisão. No mesmo sentido (grifei):

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
OMISSÕES
CONFIGURADAS.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DE
ARGUMENTOS
RELEVANTES
DEDUZIDOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE
EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
PRONUNCIAMENTO EQUIVOCADO SOBRE A APLICAÇÃO DE
ÓBICES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.

Documento eletrônico VDA49488963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:27
Código de Controle do Documento: 0f7fd855-ceaf-4eb0-a668-f8c8c89c4fca

II - O acórdão embargado é omisso, porquanto não analisou argumentos
trazidos no bojo do Agravo Interno, os quais têm potencial para ensejar
resultado de julgamento diverso do proclamado relativamente ao
conhecimento do recurso especial.

III - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por
meio dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em
regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição
de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou
mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem
alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.

IV - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial e determinar
nova conclusão dos autos, para oportuna apreciação do mérito recursal.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.971.879/SE, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
DE
PREMISSA.
EXISTÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da
decisão recorrida ou para correção de erro material.

2. Caso em que se verifica manifesto erro de premissa no acórdão
embargado, quando nele se entendeu que, no caso concreto, teria havido
a cumulação das multas isolada e de ofício previstas no art. 44, I e II, da
Lei n. 9.430/96.

3. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional efeito
para se anular o acórdão embargado, ensejando nova e
modificativo,
oportuna apreciação do recurso especial interposto pela parte
contribuinte.

(EDcl no REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/3/2024
12/3/2024

No caso, o acórdão embargado negou provimento ao agravo
interno da Universidade Federal de Pernambuco, mantendo a decisão de
minha lavra que deu provimento ao recurso especial do embargado,
Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco
- SINTUFEPE-SS/UFPE ao entendimento de que "a conclusão
alcançada pela Corte de origem, ao permitir, em sede de embargos à
execução/cumprimento de sentença, a compensação do reajuste de
28,86% com os índices deferidos pelas Leis n. 8.622/1993 e n. 8.627
Documento eletrônico VDA49488963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:27
Código de Controle do Documento: 0f7fd855-ceaf-4eb0-a668-f8c8c89c4fca

/1993, divergiu do entendimento firmado por este eg. STJ no julgamento
do REsp 1.235.513/AL pela sistemática dos recursos repetitivos
".
(TEMAS 475 e 476).
Ocorre que, com a mesma questão jurídica aqui tratada, a sessão
de julgamento do dia 8 de abril de 2025, nos autos do AgInt no REsp n.
1.974.532/PE, de minha relatoria, após o voto-vista do Sr. Ministro
Gurgel de Faria e as reformulações de meu voto e do Ministro Paulo
Sérgio Domingues, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial
provimento ao agravo interno da União, a fim de modificar a decisão
monocrática de modo a dar parcial provimento ao recurso especial do
Sindicato. Referido acórdão está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
8.622/1993 E 8.627 /1993. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior no julgamento do REsp 1.235.513/AL, pela
sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627
/1993 quando não houver expressa determinação no título judicial.
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Com efeito, ao
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355- 36.1997.4.05.0000 - MCT
685/PE) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE e outros,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
Documento eletrônico VDA49488963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:27
Código de Controle do Documento: 0f7fd855-ceaf-4eb0-a668-f8c8c89c4fca

superando a tese que adotou anteriormente, analise efetivamente se
houve no título transitado em julgado na fase de conhecimento da ação
coletiva a previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com
outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se
destaque à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
(processo n. 0011355- 36.1997.4.05.0000).
(AgInt no REsp n. 1.974.532/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Julgado em
, DJe:
).
8/4/2025
15/4/2025
Dessa forma, tenho que, no caso concreto, deva se adotar o mesmo
entendimento proferido nos autos do AgInt no REsp n. 1.974.532/PE, no
sentido de dar parcial provimento ao agravo interno da Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE, a fim de modificar a decisão
, de modo a dar parcial
monocrática proferida às fls. 1.441-1.445
provimento ao recurso especial do Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE-SS/UFPE e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
superando a tese que adotou anteriormente, analise efetivamente se
houve no título transitado em julgado na fase de conhecimento da ação
coletiva a previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com
outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se
destaque à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
.
(processo no 0011355-36.1997.4.05.0000)
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
, nos termos da fundamentação acima.
infringes
É o voto.
Documento eletrônico VDA49488963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:27
Código de Controle do Documento: 0f7fd855-ceaf-4eb0-a668-f8c8c89c4fca

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.051.630 / PE
Número Registro: 2023/0039765-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08029888620154058300 08048846720154058300 08058632920154058300 08102569420174050000
8029888620154058300
8048846720154058300
8058632920154058300
8102569420174050000
95155680
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
Documento eletrônico VDA49865092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:02
Código de Controle do Documento: 72b94b6c-5971-4699-b6bd-e26563f0f4f4

FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
19/08/2025
25/08/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:02
Código de Controle do Documento: 72b94b6c-5971-4699-b6bd-e26563f0f4f4